Tribunal: TJES
Processo: 5006971-74.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006971-74.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: IZADORA NASCIMENTO BARCELLOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº
5006971-74.2021.8.08.0035

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
IZADORA NASCIMENTO BARCELLOS

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

VOTO

CONHEÇO
dos embargos de declaração, ante a presença dos pressupostos de sua admissibilidade.

O
s dois
Embargantes sustenta
m

que a condenação condenou a parte recorrente em 20% da condenação, entretanto somente houve condenação de obrigação de fazer no presente processo, citando o
§ 2º do artigo 85,
CPC.

Pois bem.

Com efeito,
v
erifico que assiste razão , eis que não houve condenação pecuniária e
entendo que os
honorários deveriam ter sido fixados sobre o valor do proveito econômico, ou seja, sobre o valor do débito declarado inexigível
,
nos exatos termos do §2º do artigo 85 do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO ao recurso da EDP S.A,
para que conste no dispositivo do recurso inominado:
CONDENO a recorrente ao pagamento de custas e honorários
de 20%
sobre o valor do proveito econômico, ou seja, sobre o valor do débito declarado inexigível, nos exatos termos do §2º do artigo 85 do CPC

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)